Tribunal: TJES
Processo: 5006368-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006368-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: VALDIONOR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006368-59.2021.8.08.0048

APELANTES:
PORTOCRED S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO:
VALDIONOR PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR.FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira e fundo cessionário contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN, determinou a repetição do indébito em dobro, afastou danos morais e reconheceu a quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) determinar a legitimidade passiva da instituição cedente e a possibilidade de denunciação da lide; (iv) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (v) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a quitação do contrato; (vi) estabelecer o índice de atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo nulidade quando há motivação adequada.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a própria parte requer o julgamento antecipado, incidindo preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

A relação é de consumo, impondo a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo inoponível ao consumidor a cessão de crédito (res inter alios acta).

A denunciação da lide é vedada em relações de consumo e, no caso, mostra-se inútil diante da já existente integração da cessionária ao polo passivo.

A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, mas sua discrepância expressiva, sem justificativa concreta, evidencia desequilíbrio contratual.

A ausência de prova específica sobre o risco da operação e composição do spread impede a justificativa da taxa elevada, cujo patamar supera significativamente a média do BACEN.

A cobrança de encargos abusivos afasta a mora do consumidor e autoriza a revisão contratual com limitação dos juros.

A repetição do indébito em dobro é devida quando configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

A quitação do contrato decorre logicamente da revisão e do recálculo do débito, evitando enriquecimento sem causa.

A atualização do débito deve observar a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, por englobar juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária, a fim de que passe a incidir a taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

A limitação dos juros remuneratórios à média de mercado é admissível quando demonstrada discrepância relevante e ausência de justificativa concreta.

Instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo inoponível ao consumidor a cessão de crédito.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das condenações civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 489, §1º, 85, §§2º e 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 42, parágrafo único, 51, §1º, 88; CC, arts. 406 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2021; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.594.324/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram parcial provimento, tão somente para adequar os critérios de atualizacao monetaria, aplicando-se a taxa SELIC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006368-59.2021.8.08.0048

APELANTES:
PORTOCRED S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO:
VALDIONOR PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR.FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelas apelantes.

I. Da prelimianr de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e Negativa de Prestação Jurisdicional

Inicialmente, as apeladas suscitam preliminar pela suposta violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a sentença não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos (notadamente quanto ao risco da operação e ao perfil do devedor).

O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 do Código de Processo Civil. Todavia, tal dever não impõe ao magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente daqueles relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Da simples leitura do
decisum
(ID 18754687), verifica-se que o Juízo
a quo
expôs de forma clara os motivos que formaram seu convencimento, indicando as razões fáticas e jurídicas que levaram ao reconhecimento da abusividade contratual — baseando-se expressamente na enorme discrepância entre a taxa cobrada (357,04% a.a.) e a média do BACEN (106,56% a.a.). Assim, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, cumprindo rigorosamente o preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade.

II. Da preliminar de Cerceamento de Defesa

Os Apelantes sustentam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) impediu a dilação probatória que supostamente demonstraria a legalidade da taxa frente ao "risco subprime" do mercado de crédito.

A preliminar não prospera. Conforme se extrai dos autos, notadamente no ID 18755009, a própria parte ora Apelante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, abdicando da produção de outras provas. Dessa forma, a suscitação de cerceamento de defesa neste momento processual configura evidente comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), fulminado pela preclusão lógica.

Ademais, sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar as providências necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Ademais, sob o prisma normativo, o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso vertente, a matéria debatida é eminentemente de direito e seu substrato fático já se encontra cabalmente demonstrado nos autos por meio da prova documental, prescindindo de perícia contábil complexa ou de prova testemunhal. Logo, a prolação de sentença com os elementos constantes dos autos é providência regular e escorreita.

Rejeito a preliminar.

III. Da preliminar de Ilegitimidade Passiva

A PORTOCRED S.A. sustenta preliminarmente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em razão de ter cedido o crédito objeto do litígio ao FUNDO DE INVESTIMENTO NPL II.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora atribui diretamente às instituições financeiras demandadas a responsabilidade pela contratação e pela cobrança dos encargos reputados abusivos, inserindo-as no contexto da relação jurídica material controvertida.

Ademais, o caso analisado caracteriza nítida relação de consumo (Súmula 297/STJ), de modo que incide a regra da responsabilidade solidária insculpida no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Assim, a cessão de crédito firmada internamente entre as instituições financeiras consubstancia
res inter alios acta
(fato de terceiro) e não é oponível ao consumidor para eximir a fornecedora original das responsabilidades decorrentes do contrato por ela própria ofertado e entabulado.

No âmbito dos contratos bancários, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras que participam, direta ou indiretamente, da cadeia de fornecimento do crédito — seja na concessão, intermediação, cessão ou administração do contrato — respondem solidariamente pelos eventuais vícios e ilegalidades da contratação.

Assim, estando presentes os elementos mínimos que vinculam a parte recorrente à relação jurídica discutida, não há falar em sua exclusão do feito.

Rejeito a preliminar.

IV. Da Denunciação da Lide à Cessionária

Por fim, o Apelante requer a denunciação da lide (art. 125, II, do CPC) à cessionária do crédito (Fundo NPL II), para que esta resguarde o direito de regresso.

A preliminar deve ser de pronto afastada. É cediço que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a intervenção de terceiros nas ações de consumo (vedação ampliada pela jurisprudência do STJ para além do art. 13), a fim de evitar a procrastinação do feito em prejuízo da parte vulnerável.

Ademais, com reflexo direto no caso concreto, nota-se evidente falta de interesse e utilidade processual no pedido, uma vez que o ente cessionário supostamente "denunciado" (FUNDO DE INVESTIMENTO NPL II) já integra o polo passivo da demanda desde a fase de conhecimento, tendo sido devidamente citado, e inclusive recorre nesta oportunidade em litisconsórcio com a própria cedente.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as questões prévias, analiso o mérito.

A controvércia central diz respeito à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estabelecida na contratação dos autos.

Sobre o tema, o STJ consolidou entendimento segundo o qual a cobrança de juros ao patamar superior à média de mercado não configura,
por si só
, abusividade contratual, servindo apenas como referência orientadora para o mercado financeiro, exigindo-se a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Todavia, a própria Corte Superior admite a intervenção judicial quando evidenciada discrepância significativa, apta a caracterizar desequilíbrio contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes da Corte Superior baseia-se na interpretação do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, consagrando que a taxa média de mercado incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo sistema financeiro em operações de diferentes níveis de risco. Por corolário lógico-jurídico, a intervenção judicial para limitar os juros remuneratórios exige que a taxa pactuada destoe de forma manifesta e exorbitante (frequentemente atingindo o dobro ou o triplo) da média apurada pelo Banco Central do Brasil, não sendo admitido o estabelecimento apriorístico de um teto puramente matemático sem a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

In casu
, conforme destacado na sentença e corroborado pelos documentos dos autos, a taxa de juros estipulada foi de 13,50% a.m., o que equivale a expressivos 357,04% a.a. Em contraponto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o mesmo período e modalidade de crédito operava no patamar de 6,23% a.m. (106,56% a.a.).

No caso dos autos, verifica-se que a taxa de juros pactuada supera de forma expressiva a média de mercado à época da contratação, evidenciando discrepância relevante e apta a caracterizar desequilíbrio contratual. Ademais, incumbia à instituição financeira demonstrar, de maneira concreta e individualizada, os fatores específicos que justificariam a elevação da taxa — tais como o efetivo custo da operação, o perfil de risco do contratante e a composição do spread —, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Limitou-se a alegações genéricas acerca do denominado “risco subprime”, desacompanhadas de qualquer suporte probatório idôneo, o que se revela insuficiente para afastar a abusividade verificada.

Diante desse cenário, resta configurada a vantagem exagerada e o desequilíbrio contratual, impondo-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Reconhecida a abusividade dos encargos, entendo que está correta a sentença ao afastar a mora do consumidor, porquanto a cobrança de encargos ilegais compromete a exigibilidade regular da dívida, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência.

No que tange ao requerimento dos apelantes no sentido de afastar a declaração de quitação do contrato, não lhes assiste razão.

Com efeito, a quitação reconhecida na sentença não decorre de liberalidade do juízo de origem, mas constitui consequência lógica da revisão contratual operada, sobretudo à luz da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), diante da constatação da abusividade dos encargos remuneratórios e da necessidade de recálculo do débito.

No que se refere à repetição do indébito, deve ser mantida a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme entendimento do STJ (Tema 929), não se exige prova de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. No caso, houve pagamento de valores excessivos decorrentes de encargos abusivos, sem que a instituição financeira demonstrasse engano justificável, o que autoriza a restituição em dobro.

Quanto à atualização dos valores, merece parcial reforma a sentença. Isso porque o juízo de origem fixou a incidência de correção monetária desde o ajuizamento cumulada com juros de 1% ao mês desde a citação. Todavia, à luz do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, que já engloba, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, razão pela qual deve ser adotada como único índice de atualização do débito.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, não se verifica qualquer descompasso com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para adequar os critérios de atualização monetária, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando o parcial provimento do recurso, não há falar em majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a fixação estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.